Tribunal: STF
Processo: MS 39374
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, ajuizado por João Antônio Machado Cardoso Filho contra ato do Deputado Federal Marcelo de Lima Fernandes, com o objetivo de 



    “determinar que o impetrado DESBLOQUEIE, IMEDIATAMENTE, o perfil João Antonio Cardoso (https://www.facebook.com/fb.joaocardoso/) no Facebook e o perfil@joaoantoniocardoso(https://www.instagram.com/joaoantoniocardoso/) no Instagram e que se abstenha de bloquear novamente, restringir ou censurar acesso a qualquer conteúdo publicado na página Marcelo Lima do Facebook(https://www.facebook.com/marcelolimasbc) ou @marcelolimasbc do Instagram (https://www.instagram.com/marcelolimasbc/?hl=en) seja no feed, stories ou qualquer outro meio existente ou que vier a existir de divulgação de informações por estas contas, sob pena de multa de R$ 20.000,00, ou outro valor que seja estipulado por Vossa Excelência, por dia de atraso e crime de desobediência.” (eDoc. 1, fl. 14). 



    É o relato do necessário. Decido. 



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo impetrante. 



    Quanto ao mais, o writ não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus impetrado contra ato de deputado federal, autoridade não elencada dentre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação pela via do mandado de segurança perante esta Corte. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço da presente ação por incompetência originária desta Corte para apreciação da causa. Prejudicada a análise do pedido de cautelar. 



    Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à primeira instância da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente